Tribunal: TJMT
Processo: 1002368-79.2019.8.11.0013
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002368-79.2019.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SICREDI LTDA - CNPJ: 07.808.907/0001-20 (APELANTE), VERA REGINA MARTINS - CPF: 211.752.500-82 (ADVOGADO), CLEBER CORON OTTES - CPF: 929.342.501-72 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO -

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA -
petição inicial INDEFERIDA E EXTINÇÃO DO PROCESSO – AUSENCIA DE NOTIFICAÇÃO – NÃO CONFIGURADA – PARA EFEITO DE COMPROVAÇÃO DA MORA BASTA O ENCAMINHAMENTO DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO – mora regularmente comprovada – alteração de endereço não comunicada pelo devedor - SENTENÇA refoRmaDA – RECURSO PROVIDO.

Basta o encaminhamento da notificação extrajudicial ao endereço do réu, ainda que por ele não recebida pessoalmente.

A notificação encaminhada ao endereço constante no instrumento firmado entre as partes, cuja entrega restou frustrada em razão da mudança do devedor, é suficiente para preencher os requisitos legais.

Isso porque, diferentemente das hipóteses em que a notificação não é entregue em razão da ausência do devedor no endereço, nos casos em que se consta alteração de seu domicilio sem providenciar a devida informação à instituição contratada, não se exige do credor a efetiva entrega da comunicação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso e Apelação interposto por ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO SICREDI LTDA., em face sentença proferida pelo juízo da Primeira Vara Cível da comarca de Pontes e Lacerda – que nos autos n.º 1002368-79.2019.8.11.0013 – indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, nos termos do art. 487, IV do Código de Processo Civil.

Inconformada, em suas razões a Agravante alega em síntese, que firmou com o Apelado, Contrato, visando a participação no grupo consorcial nº 010265 cota 0324, para aquisição de bem móvel, pelo sistema de autofinanciamento, conhecido como consórcio.

Contemplado requerido, recebeu o crédito, que foi aplicado na aquisição de uma caminhonete marca FIAT, modelo STRADA ADVENTURE CD, FAB/MOD 2013/2013, PLACA OBS7707, COR BRANCA, CHASSI 9BD27844PD7670256, RENAVAN 544570308(DOC 02).

Aduz que em garantia da dívida assumida, o consorciado firmou CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, transferindo ao grupo, representado pela Administradora, o domínio resolúvel e a posse indireta do bem acima descrito e individualizado, tornando-se, assim, enquanto devedor, em possuidor direto e depositário fiel do bem.

Assevera que em razão do inadimplemento do Apelado no pagamento das parcelas de consórcio, foi realizado protesto, pelo Cartório do 2º Ofício de Protestos da Comarca de Pontes de Lacerda/MT, ficando assim caracterizada sua mora, nos termos do § 2º do Art. 2º do Decreto-Lei 911/69, com as alterações do art. 101 da Lei 13.043/2014.

Ressalta que o Cartório somente efetuou o protesto por Edital, após dirigir-se ao endereço contratual, e constatar que o Consorciado, mudou-se.

Consigna, que em 30/08/2017, foi enviada notificação extrajudicial, por AR, e a mesma retornou negativa, pelo motivo: “mudou-se”, conforme se verifica o AR juntado aos autos; que não foi informada da alteração de endereço, quando é obrigação do Consorciado atualizar, por escrito, com comprovante, o endereço junto a Administradora.

Ainda, que tentou esgotar todas as tentativas de localização do Apelado, a fim de evitar notificação editalícia ou protesto do titulo e efetivar a constituição em mora.

Portanto, considerando que o apelado não reside mais no endereço contratual, conforme retorno do AR da Notificação Extrajudicial, que esgotadas as tentativas de localização do mesmo e que comprovado o Protesto Editalício, não há dúvidas da regular constituição em mora do devedor, e de que atendidos os requisitos preconizados no art. 3º do Decreto-Lei 911/69.

Assim, ante ao exposto, pugna a apelante pelo integral provimento ao presente recurso, para desconstituir a r. sentença e, uma vez presentes as condições da ação de busca e apreensão, dar prosseguimento ao feito, com o recebimento da inicial e deferimento da liminar de busca e apreensão.

Se o entendimento for pela manutenção da sentença de 1º Grau, o que se admite em razão do princípio da eventualidade, pugna a apelante pela reforma de r. decisão, com a extinção do feito sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, IV do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso e Apelação interposto por ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO SICREDI LTDA., em face sentença proferida pelo juízo da Primeira Vara Cível da comarca de Pontes e Lacerda – que nos autos n.º 1002368-79.2019.8.11.0013 – indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, nos termos do art. 487, IV do Código de Processo Civil.

O juízo assim decidiu (id.n.º 28727283)

“(...)

Folheando o presente caderno processual, verifico que o requerido não foi notificado acerca da sua dívida.

A comprovação da mora para fins de condição de admissibilidade de ação de busca e apreensão em alienação fiduciária depende do esgotamento de todos os meios possíveis a localização do devedor para sua intimação pessoal, sob pena de não restar comprovada a mora.

Nesse sentido a Suprema Corte de Justiça aduz:

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PROVA DA MORA. PROTESTO POR EDITAL. NÃOESGOTAMENTO DAS VIAS NECESSÁRIAS À LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. SÚMULAS07 E 83 DESTA CORTE. I - A convicção a que chegou o Acórdão, no que tange à inexistência de constituição da mora, decorreu da análise do conjunto fáticoprobatório, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do Especial à luz da Súmula 7 desta Corte. II - Conforme o entendimento firmado por resta Corte, mostra incabível, em ação de busca e apreensão, a notificação por meio de edital quando o credor não tenha esgotado as possibilidades de localização do devedor para fins de efetuar a sua intimação pessoal. III - Agravo Regimental improvido. (AgRg no Ag 1386153 RS 2011/0008733-2 - 17/05/2011 - TERCEIRA TURMA - DJe 01/06/2011 – STJ).

Ainda acerca do tema:

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - BUSCA E APREENSÃO - PROTESTO DO TÍTULO INOPERANTE - NOTIFICAÇÃO POR EDITAL - DEVEDOR NÃO PROCURADO - MORA NÃO COMPROVADA - CARÊNCIA DA AÇÃO - INDEFERIMENTO DA INICIAL. RECURSO NÃO PROVIDO. A mora, como condição à propositura da ação de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, deve ser comprovada por sua comunicação por carta expedida pelo Cartório de Títulos e Documentos, com comprovante de seu recebimento pelo devedor, ou pelo protesto do título. É inoperante o protesto do título procedido por edital, quando não esgotada a possibilidade de entrega da notificação pessoal. (AC 113520 SC 1998.011352-0 20/10/1998- Primeira Câmara de Direito Comercial – TJ/SC).

Sendo como o exposto, indefiro a petição inicial e julgo extinto o presente feito nos termos do art. 487, IV, do Código de Processo Civil.”

POIS BEM.

Depreende-se do AR (id.28727273-pág.1) que o endereço está correto, pelo menos é o mesmo endereço fornecido pelo Apelado quando da celebração do contrato.

No caso em tela, respeitado o posicionamento adotado pelo douto Juízo “a quo”, verifica-se que a notificação encaminhada ao endereço constante no instrumento firmado entre as partes, cuja entrega restou frustrada em razão da mudança do devedor, é suficiente para preencher os requisitos legais.

Isso porque, diferentemente das hipóteses em que a notificação não é entregue em razão da ausência do devedor no endereço, nos casos em que se consta alteração de seu domicilio sem providenciar a devida informação à instituição contratada, não se exige do credor a efetiva entrega da comunicação.

Vale anotar que, na hipótese de mudança de endereço, cabe ao devedor comunicar ao credor. E, ao deixa-lo de fazê-lo devedor fiduciante tornou incerto e não sabido o seu endereço e consoante tem decidido a jurisprudência do STJ, em casos tais, considera-se efetivada a notificação do devedor, verbis:

“RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO DE BEM OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. MORA EX RE. NOTIFICAÇÃO NECESSÁRIA APENAS À COMPROVAÇÃO PARA AJUIZAMENTO DA AÇÃO E DEFERIMENTO DA LIMINAR. DOMICÍLIO. ATUALIZAÇÃO, EM CASO DE MUDANÇA. DEVER DO DEVEDOR. BOA FÉ-OBJETIVA. ENVIO DE NOTIFICAÇÃO PARA O ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. FRUSTRAÇÃO, EM VISTA DA DEVOLUÇÃO DO AVISO DE RECEBIMENTO, COM NOTAÇÃO DE MUDANÇA DO NOTIFICADO. DOCUMENTO, EMITIDO PELO TABELIÃO, DANDO CONTA DO FATO. CUMPRIMENTO PELO CREDOR DA PROVIDÊNCIA PRÉVIA AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO, QUE PODERIA SER-LHE EXIGÍVEL.

1. A boa-fé objetiva tem por escopo resguardar as expectativas legítimas de ambas as partes na relação contratual, por intermédio do cumprimento de um dever genérico de lealdade e crença, aplicando-se a aos os contratantes. Destarte, o ordenamento jurídico prevê deveres de conduta a serem observados por ambas as partes da relação obrigacional, os quais se traduzem na ordem genérica de cooperação, proteção e informação mútuos, tutelando-se a dignidade do devedor e o crédito do titular ativo, sem prejuízo da solidariedade que deve existir entre eles.

2. A moderna doutrina, ao adotar a concepção do vínculo obrigacional como relação dinâmica, revela o reconhecimento de deveres secundários, ou anexos, que incidem de forma direta nas relações obrigacionais, prescindindo da manifestação de vontade dos participantes e impondo ao devedor, até que ocorra a extinção da obrigação do contrato garantido por alienação fiduciária, o dever de manter seu endereço atualizado.

3. Por um lado, embora, em linha de princípio, não se deva descartar que o réu possa, após integrar a demanda, demonstrar ter comunicado ao autor a mudança de endereço, não cabe ao Juízo invocar a questão de ofício. Por outro lado, não há necessidade de que a notificação extrajudicial, remetida ao devedor fiduciante para comprovação da mora, em contrato garantido por alienação fiduciária, seja recebida pessoalmente por ele.

4. A mora decorre do simples vencimento, devendo, por formalidade legal, para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, ser apenas comprovada pelo credor mediante envio de notificação, por via postal, com aviso de recebimento, no endereço do devedor indicado no contrato. Tendo o recorrente optado por se valer do Cartório de Títulos e Documentos, deve instruir a ação de busca e apreensão com o documento que lhe é entregue pela serventia, após o cumprimento das formalidades legais. 5. Recurso especial provido. (REsp nº 1.592.422, rel. Min. Luis Felipe Salomão, RJ, j.17.05.2016).

À propósito, julgado deste Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE
BUSCA
E
APREENSÃO
– PRELIMINARES DE INTEMPESTIVIDADE E ROL TAXATIVO AFASTADAS – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – ENDEREÇO INFORMADO NO CONTRATO – RETORNO COM A INFORMAÇÃO DE
MUDANÇA
DE ENDEREÇO – DEVER DE INFORMAÇÃO DO
DEVEDOR
– NOTIFICAÇÃO VÁLIDA – CONSTITUIÇÃO EM
MORA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Quanto as preliminares de intempestividade do recurso observo que a parte agravante não havia sido citada até a petição de habilitação nos autos em data de 24.6.2019, de modo que afasto a preliminar arguida. E, com relação a preliminar de não conhecimento do recurso, se trata a decisão agravada de tutela provisória – liminar de
busca
e
apreensão
– expressamente prevista no rol do artigo 1.015 do CPC. Incumbe ao
devedor
manter seu endereço atualizado, consoante entendimento jurisprudencial pacífico, inexistindo em tal hipótese a necessidade de notificação por
edital
. [...]3. O prévio encaminhamento de notificação ao endereço informado no contrato pelo Cartório de Títulos e Documentos é suficiente para a
comprovação
da
mora
, tornando-se desnecessário ao ajuizamento da ação de
busca
e
apreensão
que o credor fiduciário demonstre o efetivo recebimento da correspondência pela pessoa do
devedor
. 4. O retorno da carta com aviso de recebimento no qual consta que o
devedor
"mudou-se" não constitui, por si só, fundamento para dizer que não foi constituído em
mora
. 5. A bem dos princípios da probidade e boa-fé, não é imputável ao credor fiduciário a desídia do
devedor
que deixou de informar a
mudança
do domicílio indicado no contrato, frustrando, assim, a comunicação entre as partes [...]”(REsp 1828778/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 29/08/2019). (N.U 1009148-74.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/11/2019, Publicado no DJE 08/11/2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO DEVEDOR ENCAMINHADA PARA O MESMO ENDEREÇO REGISTRADO NO CONTRATO COMPROVAÇÃO DA MORA – RETORNO DA CORRESPONDÊNCIA COM A INDICAÇÃO MUDOU-SE - OBRIGATORIEDADE DO DEVEDOR DE FORNECIMENTO DE ENDEREÇO VÁLIDO AO CREDOR – VALIDADE DO ATO – CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA – DÍVIDA POSITIVA, LÍQUIDA E COM TERMO DETERMINADO – MORA NO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO – RECURSO PROVIDO.

O devedor tem a obrigação de comunicar seu novo endereço ao credor de modo que encaminhada a correspondência para o mesmo endereço constante do contrato é admissível que tenha cumprido sua finalidade.

Nos termos do art.397 do Código Civil, cuidando-se de dívida líquida com pagamento aprazado, de regra, a MORA é constituída pelo mero inadimplemento da obrigação no vencimento. Precedente do STJ.” (N.U 1004269-92.2017.8.11.0000, AGRAVO DE INSTRUMENTO, MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/03/2018, Publicado no DJE 12/03/2018)

Em que pese isto, a instituição ainda procedeu ao protesto por edital válido no Cartório do 2º Ofício, ante a tentativa frustrada de intimação no endereço conhecido e fornecido no contrato.

Assim, tenho como regular a constituição em mora, mostrando-se necessária a reforma da decisão apelada.

portanto, merece reparo a decisão que deferiu a busca e apreensão.

Ante todo exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo-se a r. decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020